Tribunal: TJMMG
Processo: 2000587-66.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PREJUDICIALIDADE DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA - MÉRITO DECIDIDO A FAVOR DO APELANTE - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 282, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- “Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”. Inteligência do art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado, por analogia, ao processo penal militar. Assim, o provimento do apelo, para absolver o réu, torna prejudicado o exame da preliminar de nulidade do aditamento da denúncia, suscitada pela defesa.
- Se o réu não se recusou a obedecer a ordem emanada por seu superior hierárquico sobre assunto de serviço, inexistindo afronta à disciplina e à hierarquia militar, necessária é a absolvição, diante da atipicidade da conduta.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000587-66.2020.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2000343-40.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/10/2022 Publicação: 21/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – MÉRITO DECIDIDO A FAVOR DO APELANTE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 282, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - “Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”. Inteligência do art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado, por analogia, ao processo penal militar. Assim, o provimento do apelo, para absolver o réu, torna prejudicado o exame da preliminar de nulidade do aditamento da denúncia, suscitada pela defesa. - Se o réu não se recusou a obedecer a ordem emanada por seu superior hierárquico sobre assunto de serviço, inexistindo afronta à disciplina e à hierarquia militar, necessária é a absolvição, diante da atipicidade da conduta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Leonardo de Paula Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a preliminar defensiva e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença a quo e absolver o réu do crime de recursa obediência, previsto no art. 163 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (não constituir o fato infração penal). RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM Leonardo de Paula Silva em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolvê-lo do delito de prevaricação previsto no art. 319 do Código Penal Militar (CPM) e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 condená-lo pelo crime de recusa de obediência descrito no art. 163 do CPM. O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 19 de novembro de 2019, por volta as 17 horas, no quartel do 4º Pelotão PM, em Mateus Leme/MG, o denunciado deixou de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal. Consta dos autos que, na data citada, uma mulher compareceu ao quartel do 4º Pelotão PM por volta das 16h40 e informou à guarnição do 3º Sgt. PM Marcos Roberto Diniz que havia acabado de ser vítima de roubo. Antes de sair do 4º Pelotão para fazer o rastreamento do autor do roubo, o 3º Sgt. PM Marcos Roberto Diniz deixou a vítima aos cuidados do denunciado, que estava na função de redator de REDS, e determinou que o denunciado fizesse o registro da ocorrência. No entanto, o denunciado encerrou seu turno de serviço às 17 horas e foi embora sem fazer o registro da ocorrência. O denunciado deixou de praticar o ato de ofício movido pelo sentimento pessoal de preguiça, uma vez que estava com pressa para encerrar seu turno de serviço e ir embora. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM Leonardo de Paula Silva como incurso no art. 319 do Código Penal Militar (prevaricação), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] (Evento 1 – DENUNCIA3 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 27 de julho de 2020 (Evento 1 – RECE_ DENUN1 – Processo Originário). A representante do Ministério Público, em audiência presencial remota realizada em 8 de abril de 2021, ofereceu proposta de suspensão condicional do processo ao réu, não tendo sido, todavia, o benefício aceito por ele (Evento 22 – ATA1 – Processo Originário). Em audiência presencial remota, ocorrida em 22 de junho de 2021, o parquet aditou a denúncia, para incluir o delito de recusa de obediência previsto no art. 163 do CPM, fazendo a seguinte alteração: No dia 19 de novembro de 2019, por volta as 17 horas, no quartel do 4º Pelotão PM, em Mateus Leme/MG, o denunciado deixou de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal. Consta ainda que no mesmo dia e local, o acusado recusou a obedecer a ordem de do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Consta dos autos que, na data citada, uma mulher compareceu ao quartel do 4º Pelotão PM por volta das 16h40 e informou à guarnição do 3º Sgt. PM Marcos Roberto Diniz que havia acabado de ser vítima de roubo. Antes de sair do 4º Pelotão para fazer o rastreamento do autor do roubo, o 3º Sgt. PM Marcos Roberto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diniz deixou a vítima aos cuidados do denunciado, que estava na função de redator de REDS, e determinou que o denunciado fizesse o registro da ocorrência. No entanto, o denunciado encerrou seu turno de serviço às 17 horas e foi embora sem fazer o registro da ocorrência, recusando-se a obedecer a ordem emanada pelo 3º Sgt. PM Marcos Roberto Diniz. Face ao exposto, o acusado encontra-se incurso nas sanções do art. 163 e art. 319, CPM. Ratificam-se os demais termos da denúncia. O juiz de direito recebeu o aditamento da denúncia e determinou que se procedesse à citação do réu, o que foi realizado durante a própria audiência. Na oportunidade, também foram ouvidas 5 (cinco) testemunhas arroladas pela acusação (Carla Alessandra da Silva, 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz, 1º Sgt. PM QPR Ronildo Ângelo Martins, Sd PM André Luís da Silva e Sd PM Helison Raimundo Lopes) (Eventos 35 e 36 – Processo Originário). Em 2 de dezembro de 2021, em audiência presencial remota, foi ouvida 1 (uma) testemunha arrolada pela defesa (2º Sgt PM Wagner Oliveira Lopes), bem como foi realizado o interrogatório do réu (Evento 72 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) do réu provenientes desta Justiça especializada e da Justiça comum estadual, além do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) (Evento 76 – Processo Originário). A defesa não requereu diligências (Evento 78 – Processo Originário). O magistrado a quo deferiu os pedidos formulados pelo parquet (Evento 80 – Processo Originário). Determinada a abertura de “vista” dos autos para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário (Eventos 92 e 95 – Processo Originário). Em sessão de julgamento presencial remota, realizada no dia 7 de junho de 2022, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, e a defesa também pleiteou a sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea “a” ou “e”, do CPPM. O CPJ, por sua vez, julgou parcialmente procedente a denúncia, por maioria de votos, para absolver o réu do delito de prevaricação descrito no art. 319 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e condená-lo pela prática do crime de recursa de obediência previsto no art. 163 do CPM, sujeitando-o à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto (Eventos 107 e 108 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (Evento 107 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, suscitou a nulidade do aditamento da denúncia, sob o argumento de que a representante do Ministério Público imputou mais um crime ao réu sem, contudo, acrescentar qualquer fato novo à narrativa da exordial acusatória. Assim, pugnou pela nulidade do aditamento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 denúncia, em razão da ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, com a consequente nulidade parcial da sentença, no que tange à condenação pelo delito de recusa de obediência. No mérito, asseverou que, apesar de constar na denúncia que o Sgt. Marcos Roberto Diniz teria dado ordem para que o acusado confeccionasse o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), em audiência, o mencionado sargento disse ter dado ordem para que o réu tomasse as “demais providências”, além ter falado que não observou qualquer ato de discordância ou indisciplina por parte deste. Relatou que, no depoimento do referido sargento, ficou demonstrado que não houve afronta à autoridade militar, tampouco qualquer indício de insubordinação ou que denotasse eventual vontade (dolo) do réu em não cumprir a ordem de seu superior, salientando que a ordem estaria sujeita à apreciação do apelante, pois teria sido no sentido de que ele adotasse as “demais providências”. Afirmou que a confecção do REDS poderia ser uma dessas “providências”, mas que, em virtude de a vítima ter saído do quartel, o registro da ocorrência se tornou inviável, razão pela qual o acusado, ao término do seu turno, deu ciência ao Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) e foi embora. Acrescentou que o próprio sargento Marcos Diniz continuou o seu turno de serviço sem saber o que houve com a vítima e sem localizar o suposto autor do roubo. Ressaltou que a sentença condenatória foi lastreada unicamente na declaração da testemunha Carla Alessandra da Silva, mas que o depoimento prestado por esta, no sentido de que a vítima do roubo ainda estaria no quartel e que o portão estaria trancado, entra em confronto com o narrado pelo sargento Diniz, que disse que o portão estava aberto. Sustentou que a testemunha 1º Sgt Romildo Ângelo Martins falou que, por volta das 17h, conversou com a vítima do roubo, a qual lhe disse que precisava buscar um documento em sua residência, sendo que, em seguida, não a viu mais no local, destacando que o portão estava aberto e que o réu estaria redigindo o REDS de outra pessoa. Aduziu que o crime de recusa de obediência pressupõe uma conduta comissiva de enfrentamento, isto é, uma oposição manifesta a ordem, o que afirmou não ter restado demonstrado nos autos, pois o REDS não pôde ser confeccionado pela ausência da vítima. Salientou que não ficou comprovada qualquer conduta do apelante no sentido de se recusar a obedecer a ordem, de se negar a cumpri-la ou mesmo ignorá-la, destacando que ele foi embora do quartel junto com o 1º Sargento Ângelo, seu superior hierárquico, o qual estava ciente de todos os fatos e também afirmou que a vítima não estava mais no local. Por fim, requereu a absolvição do réu, com base no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM (Evento 115 – MANI2 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso defensivo, no sentido de que seja decretada a absolvição do réu, com lastro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 121 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em parecer, a eminente procuradora de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. De início, saliento que a preliminar de nulidade do aditamento da denúncia, suscitada pela defesa, encontra-se prejudicada, pois, adianto, o mérito do recurso será decidido a favor do apelante. Nesse sentido, o § 2º do art. 282 do Código de Processo Civil (CPC), aplicado por analogia ao processo penal militar, preconiza que: “Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”. Sobre a questão, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] Prolação da sentença: de acordo com o art. 282, § 2º, do CPC, “quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta”. Por força desse dispositivo, entende-se que a decisão de mérito em favor da parte prejudicada pelo ato processual defeituoso afasta a conveniência de se proclamar a nulidade. [...] Na mesma linha, a despeito da presença de nulidade arguida pela defesa (v.g., inépcia da peça acusatória), se o juiz constatar que é possível, desde logo, absolver o acusado, deve se abster de declarar a invalidação do ato defeituoso, proferindo, então, sentença absolutória. Nesse contexto, como observa Paulo Rangel, “se a nulidade for vantajosa ao réu, ou seja, se não lhe trouxer prejuízo, mas sim vantagem, porém o feito estiver suficientemente maduro para uma apreciação de mérito pelo tribunal com provimento do recurso, há de aplicar-se a teoria da causa madura. O que significa dizer: o tribunal, em vez de declarar nulo o processo (ou sentença), absolve, desde logo, o acusado, adotando os princípios da economia e da celeridade processual e do favor libertatis. Assim, adotamos a teria da causa madura, pois, em vez de o tribunal anular o processo, mesmo que com vantagem ao réu, melhor será a absolvição em face de o recurso encontrar-se suficientemente instruído” [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.710/1.711) Colaciono, ainda, precedentes dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO - PREJUDICIALIDADE DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - MÉRITO DECIDIDO A FAVOR DO RECORRENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 282, §2º, DO CPC - NEGLIGÊNCIA MÉDICA - AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA SUFICIENTE - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. De acordo com o disposto no §2º do art. 282 do CPC, quando o juiz puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, ele não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta. Imperiosa é a aplicação do princípio "in dubio pro reo" nos casos em que não há provas suficientes para a condenação, mantendo-se a sentença absolutória. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.10.285180-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/04/2021, publicação da súmula em 30/04/2021) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE EXAME DE TESE DEFENSIVA - NULIDADE - NÃO DECLARAÇÃO - MÉRITO RECURSAL FAVORÁVEL AO RÉU - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 282, §2º, DO CPC - CRIME DE TORTURA - CONDUTA MARTIRIZANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - CRIME AUTÔNOMO E INDEPENDENTE DO CRIME-FIM - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - DISPARO DE ARMA DE FOGO - CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA TORTURA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - CRIME-MEIO PARA O CRIME DE TORTURA - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DA MESMA ESPÉCIE - RECONHECIMENTO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE UM DOS DELITOS AOS CORRÉUS - ARTIGO 580 DO CPP. - "Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta." (Art.282, §2º, do CPC). - Em sede de crime de tortura, normalmente praticado longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, de tal sorte que, se ela se apresenta coerente, harmônica e verossímil como no presente caso, o que cumpre é aceitá-la, sob pena de incentivar a impunidade. - Se o porte ilegal de arma de fogo foi praticado como crime autônomo e independente do crime-fim de tortura, sendo desnecessário para a consumação deste, devem os agentes ser condenados por sua prática. - Tendo os disparos de arma de fogo sido praticados no contexto da tortura, não se trata de crime autônomo, devendo a absolvição dos réus ser mantida. - Considerando que a violação de domicílio foi meio necessário à consumação do crime de tortura, deve o tipo penal previsto no artigo 150 ser absorvido pelo crime-fim. - O curto lapso temporal decorrido entre os crimes de tortura praticados pelos réus e o modo similar de execução, indicam que a segunda ação delituosa teve considerada mera continuação da primeira, impondo-se o afastamento do concurso material, para se reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de tortura. - Considerando a identidade jurídica de situações entre os acusados, impõe-se a extensão da decisão que absolveu o apelante, em relação a um dos delitos, aos corréus, nos termos do que determina o art. 580 do CPP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0392.16.002131-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ementa: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR PREJUDICADA, POIS, NO MÉRITO, A DECISÃO É FAVORÁVEL AO RÉU. ARTIGO 282, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE POR FOTOGRAFIA, NA FASE POLICIAL. INVIABILIDADE DO JUÍZO CONDENATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 386, VII, DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. PRELIMINAR PREJUDICADA. APELO DA DEFESA PROVIDO. (Apelação Criminal, N. 50012106220168210007, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 31-05-2022) (Destaca-se) Ementa: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. JULGAMENTO DO RECURSO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. PREJUDICIALIDADE. O provimento do recurso interposto pelo recorrente determina a prejudicialidade da prefacial arguindo nulidade do ato citatório por edital. Aplicação analógica do regramento inserto no §2º do artigo 282 do novo Código de Processo Civil. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. A ausência de prova segura da materialidade do delito como narrado na incoativa, esta contendo imprecisões acerca das datas em que realizados os saques bancários imputados ao réu, não se revelando a subtração do cartão bancário por si só passível de configurar objeto material do crime de furto, pois desprovido de valor econômico, determinam a reforma do decreto condenatório. Absolvição decretada nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. APELO DEFENSIVO PROVIDO. PRELIMINAR PREJUDICADA. (Apelação Criminal, N. 70082356452, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 25-09-2019) (Destaca-se) Assim, julgo prejudicada a prefacial suscitada pela defesa e passo ao exame do mérito do recurso. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática dos delitos de recusa de obediência e de prevaricação, descritos, respectivamente, nos artigos 163 e 319, ambos do Código Penal Militar (CPM), os quais preveem: Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 De acordo com a exordial acusatória e o seu respectivo aditamento, em 19 de novembro de 2019, por volta das 16h40min, uma mulher não identificada compareceu ao Quartel do 4º Pelotão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Mateus Leme/MG, para relatar ter sido vítima de um crime de roubo, ocasião em que o Sgt. PM Marcos Roberto Diniz determinou que o réu, que estava na função de redator de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), fizesse o registro dessa ocorrência, ordem, contudo, que o acusado se recusou a obedecer. Isso porque o réu foi embora, sem fazer o registro da ocorrência, movido pelo sentimento pessoal de preguiça, pois estava com pressa para encerrar o seu turno às 17h (Evento 2 – DENUNCIA2 e Evento 35 – Processo Originário). Como visto, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) absolveu o apelante do delito de prevaricação e o condenou, apenas, pela prática do crime de recusa de obediência (Eventos 107 e 108 – Processo Originário). Após um aprofundado exame das provas e das circunstâncias judiciais presentes, tenho que razão assiste à defesa em seu pleito absolutório, conforme será demonstrado. A testemunha Carla Alessandra da Silva, em juízo, disse que, no dia dos fatos, o réu estava redigindo um REDS relativo a um fato ocorrido com ela, quando chegou ao local uma mulher, informando que o seu celular havia sido roubado. Relatou que o 2º Sgt PM Marcos Roberto Diniz deu uma ordem clara para que o acusado confeccionasse o REDS da mulher que teria tido o seu celular subtraído, enquanto ele iria procurar o autor do roubo noticiado. Afirmou que, após o acusado ter terminado de redigir o seu REDS, ele imprimiu o registro, entregou-lhe e destrancou o portão para que ela pudesse sair, tendo-se retirado do local por volta das 17h30min, quando percebeu que a referida mulher ainda permanecia no quartel, que se encontrava com o portão trancado. Relatou que, no momento em que o 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz deu a ordem para que o acusado fizesse o REDS da mulher vítima do roubo, este respondeu que já estava terminando o seu turno e que estaria no horário de ir embora. Disse que não viu o acusado conversar com a vítima do roubou nem o viu transferir a confecção do mencionado REDS para outro militar. Afirmou que, enquanto esteve no quartel, não presenciou o réu redigir o REDS da vítima do roubo (Evento 35 – VÍDEO2/VÍDEO3 – Processo Originário). Em audiência, a testemunha 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz relatou que, no dia dos fatos, estava saindo do quartel quando uma mulher chegou ao local, noticiando que o seu celular havia sido roubado, momento em que lançou, de imediato, a informação sobre esse fato na rede rádio, na tentativa de localizar o autor do crime. Asseverou que, no momento, o acusado estava redigindo o REDS da testemunha Carla Alessandra, ocasião em que lhe teria dito que a vítima do roubo ficaria no quartel, sob sua responsabilidade, e determinou que tomasse as providências necessárias, quando saiu do local para tentar encontrar o autor do roubo. Afirmou que, após ter dado a ordem ao acusado, ele disse à vítima do roubo para que aguardasse, pois estava redigindo o REDS da testemunha Carla Alessandra, não tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 manifestado discordância ou apresentado qualquer ato de indisciplina. Ressaltou que, quando saiu do quartel, a vítima do crime de roubo havia permanecido no local. Afirmou que tanto o seu turno quanto o do acusado se encerravam às 17h, salientando que, após retornar para o quartel, não mais encontrou o réu no local. Disse que não havia outro redator de REDS no quartel para substituir o acusado, que se encontrava no final do seu turno, ressaltando que ele não lhe informou que havia deixado de redigir o REDS da vítima de roubo, sendo tal fato constatado apenas pelo Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU). Esclareceu que seria possível a vítima ter ido embora sem que o acusado notasse, bastando que alguém destrancasse o portão para que ela pudesse sair. Afirmou que todos os militares que trabalham no local possuem uma chave para abrir o portão. Asseverou que, em razão de já ter lançado o fato na rede rádio e de a vítima do roubo também ter ligado para o 190, a ocorrência ficou previamente registrada, razão pela qual o CPU identificou a ausência de confecção do REDS. Disse que, se a vítima for embora, o militar deve avisar ao CPU que ela não aguardou o registro, para constar no relatório, até mesmo para resguardar o policial (Evento 35 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha 1º Sgt. PM QPR Ronildo Ângelo Martins, em juízo, disse não ter presenciado o momento em que o 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz teria dado a ordem para que o acusado fizesse o REDS da vítima de roubo. Disse, ainda, que conversou com a vítima do delito de roubo, quando esta estava aguardando o réu terminar o registro de outra ocorrência, momento em que ela lhe disse que teria que ir em sua casa buscar um documento, salientando que, minutos depois, não mais a viu no local (Evento 35 – VÍDEO5 – Processo Originário). Em audiência, a testemunha Sd PM André Luís da Silva relatou que ouviu o 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz dar a ordem para que o réu redigisse o REDS da vítima do crime de roubo, entretanto afirmou não ter ouvido a resposta do acusado, uma vez que, no momento, estava saindo do quartel, para procurar o autor do delito. Asseverou que, no dia seguinte, tomou conhecimento de que o REDS não havia sido lavrado (Evento 35 – VÍDEO6). A testemunha Sd PM Helison Raimundo Lopes, em juízo, disse ter presenciado o momento em que o 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz deu a ordem para que o réu fizesse o REDS da vítima do delito de roubo, ressaltando que este não apresentou resposta ao comando recebido, não tendo apresentado qualquer recusa (Evento 35 – VÍDEO7). Em juízo, a testemunha 2º Sgt PM Wagner Oliveira Lopes disse que estava na função de CPU do turno, mas que não presenciou os fatos, uma vez que estava em outra cidade. Afirmou que ficou sabendo dos fatos, via rede rádio, pelo 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz, que informou que uma vítima de roubo teria comparecido ao quartel. Asseverou que, ao final do expediente, quando foi fazer o relatório, não localizou o REDS do roubo (Evento 72 – VÍDEO2). O réu, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que, no dia dos atos, estava fazendo o registro de uma outra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ocorrência, quando chegou ao quartel uma vítima de roubo. Relatou que o 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz conversou com a vítima, anunciou o cometimento do roubo na rede rádio e, em seguida, deu a ordem para que ele fizesse o REDS desse fato, tendo respondido “sim senhor”. Asseverou que, como estava fazendo outro REDS, a vítima do crime de roubo ficou aguardando na entrada, local que não conseguia visualizar de onde se encontrava. Alegou que, em razão de os policiais terem deixado o portão aberto quando saíram para tentar localizar o autor do roubo, a vítima também saiu do quartel sem que ele tivesse notado, tendo, inclusive, achado que ela poderia ter ido junto com os militares. Disse que não conversou com a vítima do crime de roubo e que a viu, rapidamente, somente uma vez, quando ela se encostou perto da porta da sala em que estava fazendo o REDS. Disse que não informou ao 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz que a vítima havia saído do quartel antes de fazer o REDS, por achar que ela poderia ter ido com os militares, para tentar localizar o autor do roubo (Evento 72 – VÍDEO3). Pela leitura dos depoimentos supracitados, é possível constatar que o crime de recusa de obediência não restou configurado, pois o réu não se negou a acatar a ordem proferida pelo seu superior hierárquico, tendo em vista que o próprio 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz, prolator da ordem dirigida ao acusado, disse que este não manifestou discordância ou apresentou qualquer ato de indisciplina. Como cediço, no crime de recusa de obediência, tutela-se a disciplina e a hierarquia militar, mas, no caso, não houve qualquer afronta a tais preceitos, notadamente considerando-se que a própria autoridade que emanou a ordem não se sentiu aviltada ou notou qualquer desobediência por parte do acusado, sendo nesse mesmo sentido o depoimento dos outros militares que presenciaram os fatos. Não bastasse, prevalece o entendimento de que essa recusa deve ser imediata, ou seja, deve haver uma afronta direta a ordem emanada pelo superior, o que não se verificou no caso. Isso porque, pelos depoimentos dos militares ouvidos em juízo, é possível observar que a ausência de confecção do REDS da vítima do delito de roubo apenas foi percebida pelo CPU do turno, 2º Sgt PM Wagner Oliveira Lopes, ao final do seu expediente, momento em que este informou tal fato ao 2º Sgt. PM QPR Marcos Roberto Diniz, que foi o responsável pela ordem emanada, o qual também já havia encerrado o seu turno. Sobre o tema, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger esclarecem que, se o descumprimento da ordem apenas for constatado posteriormente, o ato não configurará infração penal, mas tão somente transgressão disciplinar. Confira-se: Essa recusa, bom que se esclareça, não pode estar restrita ao descumprimento discreto da ordem, sem que haja a efetiva afronta ao ordenador. Pode até ser silencioso o descumprimento, mas não pode passar despercebido, a ponto de somente a posteriori verificar-se que a ordem não foi acatada. Exige-se o enfrentamento, ainda que em silêncio, deprimido a autoridade e lesando a disciplina. Dessa forma, o militar que simplesmente recebe ordem de seu superior para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 abastecer a viatura antes de deixar o serviço, mas não a cumpre, fato que, porém, só é notado apenas posteriormente, quando outro motorista assume o serviço, não estará incorrendo no delito, mas apenas em transgressão disciplinar. De outra banda, o militar que recebe a ordem direta de seu superior para abastecer a viatura e se recusa instantaneamente a fazê-lo tête-à-tête com o superior, estará incurso no delito. Também praticará o delito aquele que, sem proferir singular palavra, recebe uma ordem para fazer algo e, em atitude de enfrentamento, permanece inerte, apenas fixando o olhar na direção do superior, recusando-se a agir conforme a determinação. [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.019) (Destaca-se) Ademais, o referido tipo penal apresenta como elemento subjetivo a vontade do agente de não obedecer a ordem dada pelo seu superior, o que também não restou demonstrado nos autos, tendo em vista que a vítima do roubo saiu do quartel sem que qualquer militar notasse, impedindo, consequentemente, a confecção do respectivo REDS. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – ARTIGO 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 439, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – POSSIBILIDADE – CONDUTA PRATICADA NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL – DECISÃO CONDENATÓRIA QUE SE REFORMA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Militar que, de forma reprovável e irregular, cumpriu a ordem ao seu tempo e modo não pode ser condenado pela prática do delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, já que sua conduta não se amolda ao tipo penal mencionado. - Decisão condenatória reformada, para absolver o recorrente, a teor do art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (não constituir o fato infração penal). (TJMMG – Embargos Infringentes n. 0000972-55.2014.9.13.0002 – Relator: Desembargador James Ferreira Santos – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 16/12/2015) APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. VIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. ARQUIVAMENTO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR POR ATIPICIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O tipo penal imputado ao recorrente traz como núcleo central o verbo “recusar”, tendo por elemento subjetivo a vontade do agente de contrariar a ordem legal de superior, recusando-se a cumpri-la. 2. Não há falar em condenação pelo delito do artigo 163 do Código Penal Militar quando não houve recusa de acatar ordem de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço, bem como não houve recusa de dever estabelecido em lei, regulamento ou instrução, haja vista não ser matéria de serviço ou dever estabelecido a inclusão da genitora como dependente nos cadastros do réu. 3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são pacíficos no entendimento de que o arquivamento de inquérito policial, por atipicidade da conduta, produz coisa julgada formal e material. No presente caso, não há falar em condenação por fato cujo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 inquérito foi arquivado e que produziu coisa julgada material. Precedentes. 4. Recurso provido. (TJDFT – Apelação Criminal 0014573-33.2017.8.07.0016 – Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - 2ª Turma Criminal – Data do Julgamento: 10/08/2022) E M E N T A – APELAÇÃO MINISTERIAL – CRIME MILITAR – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIDO – DOLO NÃO CARACTERIZADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – MANUTENÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em condenação, eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não demonstram o dolo do acusado, a conduta livre e consciente de recusar o cumprimento de ordem emanada de superior hierárquico. A ausência do referido elemento subjetivo traduz a atipicidade do crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. Recurso desprovido. (TJMS – Apelação Criminal n. 0040132-67.2015.8.12.0001 – 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, j: 17/05/2019, p: 20/05/2019) Assim, estando comprovado nos autos que o réu não se recusou a cumprir ordem emanada por superior, incabível é a manutenção da condenação pelo delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM, sendo a sua absolvição medida impositiva, em razão da atipicidade da conduta. Diante do exposto, julgo prejudicada a preliminar defensiva e, no mérito, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença a quo e absolver o réu do crime de recursa de obediência, previsto no art. 163 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (não constituir o fato infração penal). É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, pelo que dou provimento ao recurso, para reformar a sentença primeva e absolver o réu do crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e absolver o apelante, nos termos do art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. Cabe observar que os elementos colhidos nos autos comprovam que o apelante não afrontou a ordem recebida de seu superior hierárquico, o que poderia caracterizar a recusa, que constitui núcleo do tipo incriminador previsto no art. 163 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Portanto, o recurso interposto pela defesa deve ser acolhido nos termos do voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator